Tribunal: STJ
Processo: 1500275-55.2023.8.26.0619
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2214813 - SP (2025/0185101-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MARCELO HENRIQUE LEDESMA
ADVOGADO
: LEONARDO ANGELO TEIXEIRA - SP428876
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o regime inicial fechado para
cumprimento de pena de 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 04 dias-multa, por condenação
nos termos do
§§ 1o e 4o, I e II, c/c o
II, do Código Penal.
art. 155,
art. 14,
2. O embargante alega omissão no acórdão embargado, que teria deixado de apreciar o pedido
subsidiário de fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não
apreciar o pedido subsidiário de fixação do regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo Penal, destinam-se a
art. 619
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não sendo cabíveis para
revisão do mérito da decisão.
5. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão relativa ao regime inicial de
cumprimento de pena, fundamentando a fixação do regime fechado com base nos maus
antecedentes e na reincidência do réu, conforme
§ 2o, "c", e § 3o, do Código Penal.
art. 33,
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial
fechado, mesmo para penas inferiores a quatro anos.
7. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo os embargos
utilizados como meio de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51635386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 078f54ca-6a42-4ff1-bf43-1608e29d6ea3

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, sendo cabíveis
apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal.
2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do
regime inicial fechado, mesmo para penas inferiores a quatro anos.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
§ 2o, "c", e § 3o; CP,
I.
art. 619;
art. 33,
art. 64,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
AREsp 669.505/RN,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ,
25/8/2015;
EDcl no AgRg no HC 361.372/PB, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em

4/4/2017; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
REsp 2.198.961/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC 206.535/MG, Rel. Min.
6/5/2025;
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51635386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 078f54ca-6a42-4ff1-bf43-1608e29d6ea3

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2214813 - SP (2025/0185101-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MARCELO HENRIQUE LEDESMA
ADVOGADO
: LEONARDO ANGELO TEIXEIRA - SP428876
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o regime inicial fechado para
cumprimento de pena de 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 04 dias-multa, por condenação
nos termos do
§§ 1o e 4o, I e II, c/c o
II, do Código Penal.
art. 155,
art. 14,
2. O embargante alega omissão no acórdão embargado, que teria deixado de apreciar o pedido
subsidiário de fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não
apreciar o pedido subsidiário de fixação do regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo Penal, destinam-se a
art. 619
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não sendo cabíveis para
revisão do mérito da decisão.
5. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão relativa ao regime inicial de
cumprimento de pena, fundamentando a fixação do regime fechado com base nos maus
antecedentes e na reincidência do réu, conforme
§ 2o, "c", e § 3o, do Código Penal.
art. 33,
Documento eletrônico VDA51635538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:09
Código de Controle do Documento: 72b67e32-bde6-4078-b5c7-dcdc5e7fca9c

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial
fechado, mesmo para penas inferiores a quatro anos.
7. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo os embargos
utilizados como meio de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, sendo cabíveis
apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal.
2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do
regime inicial fechado, mesmo para penas inferiores a quatro anos.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
§ 2o, "c", e § 3o; CP,
I.
art. 619;
art. 33,
art. 64,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
AREsp 669.505/RN,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ,
25/8/2015;
EDcl no AgRg no HC 361.372/PB, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em

4/4/2017; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
REsp 2.198.961/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC 206.535/MG, Rel. Min.
6/5/2025;
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO HENRIQUE
contra acórdão de minha Relatoria, sintetizado na seguinte ementa:
LEDESMA

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MAUS ANTECEDENTES E
REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo o regime inicial fechado para cumprimento de pena de 10 meses e
20 dias de reclusão, além de 4 dias-multa, por condenação nos termos do
§§ 1o
art. 155,
e 4o, I e II, c/c o
II, do Código Penal.
art. 14,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51635538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:09
Código de Controle do Documento: 72b67e32-bde6-4078-b5c7-dcdc5e7fca9c

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de regime inicial fechado para
cumprimento de pena inferior a quatro anos é válida, considerando a existência de maus
antecedentes e a reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser
valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação
idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.
4. O direito ao esquecimento não se aplica quando não transcorridos dez anos entre a
extinção da pena anterior e a prática do novo delito.
5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliada à reincidência, justifica
o regime inicial fechado, mesmo para penas inferiores a quatro anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Condenações anteriores ao prazo depurador de cinco anos podem ser consideradas
como maus antecedentes.
2. O direito ao esquecimento não se aplica para o reconhecimento dos maus
antecedentes quando não transcorridos dez anos entre a extinção da pena anterior e a
prática do novo delito.
3. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime
inicial fechado para penas inferiores a quatro anos.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o; CP,
I.
art. 33,
art. 64,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1580188/MS,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STF, RE 593.818
13/10/2020;
/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em18/8/2020." (e-STJ, fls.
368-369).
O embargante alega, em suma, que o acórdão embargado incorreu em omissão
relevante, pois deixou de apreciar o pedido subsidiário para fixação do regime intermediário, qual
seja o semiaberto.
Requer, assim, o conhecimento e processamento dos presentes embargos, para que seja
sanada a omissão apontada (e-STJ, fls. 381-384).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
O Código de Processo Penal assim dispõe:

Documento eletrônico VDA51635538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:09
Código de Controle do Documento: 72b67e32-bde6-4078-b5c7-dcdc5e7fca9c

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Como se vê, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, para sua revisão, no caso de mero inconformismo da parte, tal como pretende o ora
embargante.
Ilustrativamente, confiram-se:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa forma,
para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do
art. 619
Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a embargante. Destarte, a mera
irresignação com o entendimento apresentado na decisão, visando à reversão do
julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados."
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp 669.505/RN,
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
.
25/8/2015)

"[...]
2. Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado eivado de um dos
vícios previstos no
do CPP, e não à revisão de decisão de mérito que resultou
art. 619
desfavorável.
3. Embargos rejeitados." (EDcl no AgRg no HC 361.372/PB, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
4/4/2017,
17/4/2017)
No caso em apreço, verifica-se que o acórdão ora embargado apreciou expressa e
fundamentadamente a questão relativa à escolha do regime inicial para o resgate da sanção, embora
o tenha feito de modo contrário aos anseios da parte.
A propósito, colhe-se o seguinte excerto do aresto embargado, com destaques:

"Feitas essas considerações, observa-se que, no caso, deve ser fixado o regime inicial
fechado para o resgate da reprimenda, nos termos
§ 2o, "c", e § 3o, do Código
art. 33,
Penal, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus
antecedentes), na primeira fase da dosimetria, bem como o fato de se tratar de réu
reincidente.
Assim, conquanto a pena imposta seja inferior a 04 anos, tratando-se de réu
reincidente e com circunstância judicial negativamente valorada, o regime fechado
é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva.
A corroborar esse entendimento, confiram-se os seguinte julgados:
Documento eletrônico VDA51635538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:09
Código de Controle do Documento: 72b67e32-bde6-4078-b5c7-dcdc5e7fca9c

"[...]
5. A jurisprudência desta Corte, conforme dicção da Súmula n. 269 do STJ, autoriza, no
melhor cenário possível, a incidência do regime semiaberto em favor do réu reincidente,
se a pena for igual ou inferior a 4 anos de reclusão, quando favoráveis as circunstâncias
judiciais.
6. Em casos como o dos autos, em que o réu é (multir)reincidente e é reconhecida
circunstância judicial negativa - maus antecedentes -, a jurisprudência deste Tribunal
Superior é firme quanto a ser cabível o regime fechado para penas inferiores a 4 anos de
reclusão. Precedentes.
7. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 2.198.961/SP,
julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
12/5/2025.

"[...]
2. Não constato nenhuma ilegalidade a ser sanada na fixação do regime prisional mais
gravoso, pois a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - culpabilidade, maus
antecedentes e circunstâncias do crime -, as quais ensejaram a exasperação da pena-base,
acrescida à reincidência do recorrente, são fundamentos hábeis a justificar a fixação do
regime inicial fechado, nos termos
§ 2o, "c", e § 3o, do Código Penal, e da
art. 33,
jurisprudência desta Corte de Justiça, nos termos do Enunciado sumular n. 269, que
assim dispõe: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias
judiciais. Precedentes.
3. A pretensão formulada pelo recorrente encontra óbice na jurisprudência desta Corte de
Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedente.
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no RHC n. 206.535/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de
)
9/12/2024.

Ante o exposto, à míngua de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, rejeito
os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51635538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:09
Código de Controle do Documento: 72b67e32-bde6-4078-b5c7-dcdc5e7fca9c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0185101-9
REsp 2.214.813 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002755520238260619 4652472023
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARCELO HENRIQUE LEDESMA
ADVOGADO
: LEONARDO ANGELO TEIXEIRA - SP428876
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCELO HENRIQUE LEDESMA
ADVOGADO
: LEONARDO ANGELO TEIXEIRA - SP428876
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055154705845060<5@
2025/0185101-9 - REsp 2214813 Petição : 2025/0093649-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51632367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:25:16
Código de Controle do Documento: 9AC3C310-6A7E-47AB-AF10-A15DA306E15F